Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602556-04.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão julgador: FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-21

Inteiro teor:
28/06/2023
Número: 0602556-04.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dra. Flavia da Costa Viana
Última distribuição : 12/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÃO 2022 - JOAO MARCOS TAVARES - AGIR
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 JOAO MARCOS TAVARES DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
IZABELA VIEIRA LIMA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ANA CLARA SCHOLZE (ADVOGADO)
THIAGO ACIOLE GUIMARAES (ADVOGADO)
JOAO MARCOS TAVARES (REQUERENTE)
IZABELA VIEIRA LIMA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ANA CLARA SCHOLZE (ADVOGADO)
THIAGO ACIOLE GUIMARAES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43624198
22/06/2023
22:43
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.061

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602556-04.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FLAVIA DA COSTA VIANA
INTERESSADO: ELEICAO 2022 JOAO MARCOS TAVARES DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: IZABELA VIEIRA LIMA DE OLIVEIRA - OAB/PR100549
ADVOGADO: ANA CLARA SCHOLZE - OAB/PR89125-A
ADVOGADO: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - OAB/PR89124-A
REQUERENTE: JOAO MARCOS TAVARES
ADVOGADO: IZABELA VIEIRA LIMA DE OLIVEIRA - OAB/PR100549
ADVOGADO: ANA CLARA SCHOLZE - OAB/PR89125-A
ADVOGADO: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - OAB/PR89124-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. ATRASO NA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS FINAL. IRREGULARIDADE QUE NÃO COMPROMETEU A
ANÁLISE E TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS. DESPESAS COM
ADVOGADO E CONTADOR CUSTEADAS PELO PARTIDO. GASTO
NÃO DECLARÁVEL. ARTIGO 25, § 1º, DA RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.

1. A apresentação das contas finais com atraso é falha de natureza
formal que enseja a anotação de ressalva, vez que não houve prejuízo
à atividade fiscalizatória.

2. Não é obrigatório o registro, na prestação de contas, de despesa
relativa a honorários de serviços advocatícios e de contabilidade
quando custeada por pessoa física, candidatos ou partidos, por não se
qualificar como doação ou receita, nos termos do artigo 25, parágrafo
1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Precedente TSE.

2.1. Em recente julgado, o TSE deliberou que “com base na Lei nº
9.504/1997 (Lei das Eleições) não há como exigir do prestador de
contas a comprovação de gasto que não seja declarável por
previsão legal, por não se qualificar como doação ou receita.” (
Num. 43624198 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 22/06/2023 22:43:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062222433306700000042585935
Número do documento: 23062222433306700000042585935
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/06/2023 13:15:55

REspE nº 0600402-75).

3. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Curitiba, 21/06/2023

RELATOR(A) FLAVIA DA COSTA VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por João Marcos Tavares,
filiado ao Partido AGIR, candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual nas eleições
de 2022.

O candidato obteve 36 votos na eleição.

Os recursos movimentados na campanha totalizaram R$ 833,00 referentes à
doação estimável em dinheiro pelo Partido, da fonte “outros recursos” (ID 43260209).

A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo, opinando pela
aprovação das contas com ressalvas, apontando as seguintes irregularidades (ID
43526135): a) intempestividade na entrega da prestação de contas final; e b) prestação
de serviços de advocacia e de contabilidade sem o respectivo lançamento como gastos
eleitorais de campanha na prestação de contas do candidato.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das
contas (ID 43544226).

Considerando a omissão de gastos eleitorais apontada no parecer conclusivo,
os autos foram novamente encaminhados ao Setor Técnico para que indicasse qual teria
sido o valor despendido (ID 43544713).

O Setor Técnico informou que na prestação de contas do Diretório Estadual
do AGIR não foram localizados registros individualizados de despesas com serviços
contábeis e jurídicos, e que foi identificado o registro de gastos no valor de R$
290.499,55, com a devida apresentação de contrato de prestação de serviços referente a
assessoramento dos candidatos aos cargos de Deputado Estadual e Federal (ID
43599745).

É o relatório.

Num. 43624198 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 22/06/2023 22:43:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062222433306700000042585935
Número do documento: 23062222433306700000042585935
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/06/2023 13:15:55

FUNDAMENTAÇÃO

O modelo democrático de representatividade adotado no Brasil somente é
possível por meio da atuação dos partidos políticos e seus respectivos candidatos. Diante
de tal prerrogativa, a Constituição trouxe como preceito de funcionamento partidário a
obrigação de prestar contas à Justiça Eleitoral, conforme expressa disposição do seu
artigo 17, inciso III. Agremiações e candidatos, ao exercerem suas incumbências na
arena sociopolítica, devem consolidar os pressupostos de uma representação efetiva, o
que somente se mostra possível se a base financeira que viabiliza suas atividades no
período de campanha for pautada na transparência, igualdade de oportunidades,
moralidade e legalidade.

A prestação de contas à Justiça Eleitoral não se trata, assim, de mera
formalidade ou de uma obrigação derivada de arrecadação e uso de recursos públicos
(ainda que o uso destes reforce ainda mais a necessidade fiscalizatória). A prestação de
contas deriva, portanto, da própria lógica da representatividade e da consequente
legitimidade e normalidade do pleito, as quais devem ser protegidas da influência do
poder econômico, devidamente salvaguardas na Carta Constitucional, em seu artigo 14,
parágrafo 9º.

Partidos e candidatos que não observarem o regramento específico sobre
arrecadações e dispêndios incorrem no risco de perverter a livre e justa concorrência na
campanha, corrompendo a formulação de opinião e exercício de vontade do eleitor,
tornando o cenário das campanhas em uma disputa de forças econômicas e não de
ideias e propostas. O suporte financeiro do período eleitoral não deve ser um fator de
preponderância, mas sim um instrumento posto a favor da democracia. Nesse intuito que
a competência da Justiça Eleitoral na análise das prestações de conta visa, a um só
tempo, dar efetividade aos dispositivos constitucionais e legais de regência, pautados na
accountability, quanto reafirmar a legitimidade das disputas.

As prestações de contas são, por conseguinte, uma obrigação imposta a
todos os candidatos e partidos que participaram da disputa eleitoral a apresentação de
suas contas de campanha à Justiça Eleitoral, por expressa previsão no art. 28 da Lei
nº9.504/97, que assim dispõe:

Art. 28. A prestação de contas será feita:

I – no caso dos candidatos às eleições majoritárias, na forma disciplinada pela Justiça
Eleitoral;

II – no caso dos candidatos às eleições proporcionais, de acordo com os modelos
constantes do anexo desta lei.

§ 1º As prestações de contas dos candidatos às eleições majoritárias serão feitas pelo
próprio candidato, devendo ser acompanhadas dos extratos das contas bancárias
referentes à movimentação dos recursos financeiros usados na campanha e da relação dos
Num. 43624198 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 22/06/2023 22:43:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062222433306700000042585935
Número do documento: 23062222433306700000042585935
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/06/2023 13:15:55

cheques recebidos, com a indicação dos respectivos números, valores e emitentes.

§ 2º As prestações de contas dos candidatos às eleições proporcionais serão feitas pelo
próprio candidato.

(...)

Tal dever apresenta ainda maior relevância no atual contexto, no qual as
candidaturas são financiadas com expressivos somatórios de recursos públicos,
provenientes tanto do Fundo Partidário - FP como do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha – FEFC, o que demanda um controle ainda mais rígido das movimentações
de recursos havidas nas campanhas.

A partir dessas balizas é que se passa a analisar a presente Prestação de
Contas.

No caso em tela, a Seção de Contas Eleitorais opinou pela aprovação com
ressalvas das contas apresentadas e indicou as seguintes inconsistências:

a) Intempestividade na entrega da prestação de contas final:

Restou identificada no parecer conclusivo a inobservância do prazo para
entrega da prestação de contas final, previsto no artigo 49, da Resolução TSE nº
23.607/2019:

Art. 49. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todas as candidatas
ou de todos os candidatos e de partidos políticos em todas as esferas devem ser prestadas,
via SPCE, à Justiça Eleitoral até o 30º dia posterior à realização das eleições.

Neste ponto, vale observar que, para as eleições de 2022, o prazo para
entrega das contas encerrou-se em 01/11/2022, tendo sido a prestação de contas final
apresentada em 10/11/2022, com 9 dias de atraso, portanto.

Não obstante, a apresentação intempestiva da prestação de contas final, no
caso em tela, não deve ser considerada falha grave, porquanto não dificultou a análise e
a fiscalização da movimentação financeira, tratando-se de falha de natureza meramente
formal, que não comprometeu a regularidade das contas.

Nesses termos, é a jurisprudência desta Corte:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. CANDIDATO. DEPUTADO FEDERAL.
ENTREGA INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. SITUAÇÃO FISCAL DO PARTIDO.
IDENTIFICAÇÃO DA ORIGEM DO RECURSO. UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO DO
CANDIDATO. BEM DECLARADO NO REGISTRO DE CANDIDATURA. POSSIBILIDADE.
EXTRATOS BANCÁRIOS NÃO CONSOLIDADOS. EXISTÊNCIA DE FALHAS FORMAIS
QUE NÃO COMPROMETEM A REGULARIDADE DAS CONTAS. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.

1. A apresentação intempestiva das contas finais não implica, por si só, a desaprovação das
Num. 43624198 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 22/06/2023 22:43:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062222433306700000042585935
Número do documento: 23062222433306700000042585935
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/06/2023 13:15:55

contas. Sendo possível o exame das contas, a intempestividade constitui irregularidade
formal, ensejando a anotação de ressalvas.

(...)

Aprovação das contas com ressalvas.

(PC 0602456-88.2018.6.16.0000, Acórdão nº 54.715, Rel. Des. Tito Campos de Paula, DJ
18/06/2019)

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO.
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. UM DIA DE ATRASO.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. INTEMPESTIVIDADE NA
ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. OMISSÃO DE GASTO NA PARCIAL,
DECLARADA APENAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. GRAVIDADE
CARACTERIZADA. RES.-TSE Nº 23.607/2019, ART. 47, § 6º. CONTAS DESAPROVADAS.
SANÇÃO. DESCONTO DO VALOR APONTADO COMO IRREGULAR. ART. 74, §§ 5º E 7º
DA RES-TSE Nº 23.607/2019.

1. A fixação de prazos para a Prestação de Contas tem como finalidade garantir a
transparência da movimentação financeira da campanha, bem como viabilizar a necessária
fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos e demais candidatos.

2. A apresentação das contas finais com um dia de atraso é falha de natureza formal que
enseja a anotação de ressalva, vez que não houve prejuízo à atividade fiscalizatória.

[...]

[Prestação de Contas nº 06005750820206160000, Relator(a) Des. Roberto Ribas
Tavarnaro, Publicação: DJE 17/09/2021]

Assim, não tendo a irregularidade em referência prejudicado a fiscalização
das contas, mostra-se suficiente, neste ponto, a aposição de ressalva.

b) Omissão de despesas com advogado e contador:

Constou no parecer conclusivo (ID 43526135) a identificação da prestação de
serviços contábeis e de advocacia, sem a respectiva informação de doação ou
pagamento por terceiros.

Encaminhados os autos à Seção de Contas Eleitorais para que fosse
informado a respeito de eventual custeio dos serviços advocatícios e contábeis pela
Direção Nacional ou pela Direção Estadual do Partido AGIR, houve a apresentação de
novo Parecer Técnico no ID 43599745, no qual restou consignado que:

“Em atendimento ao determinado no r. Despacho de id. 43544713, informamos que não
foram identificados, na prestação de contas do candidato, valores referentes às despesas
com assessoria jurídica e de contabilidade, conforme segue:

Num. 43624198 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 22/06/2023 22:43:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062222433306700000042585935
Número do documento: 23062222433306700000042585935
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/06/2023 13:15:55

(...)

Da análise da prestação de contas entregue pelo Diretório Estadual do Partido AGIR, PJE
nº 0603660-31.2022.6.16.0000, não foram localizados registros individualizados de doação
e/ou pagamento de serviços contábeis e jurídicos para o candidato João Marcos Tavares.

Verificou-se, todavia, existência de registro de despesas com serviços contábeis e jurídicos
no importe de R$ 290.499,55 (duzentos e noventa mil quatrocentos e noventa e nove reais
e cinquenta e cinco centavos). Da análise do contrato de prestação de serviços juntado no
id. 43511319 verificou-se a existência de cláusula com informação de que o contrato se
refere a “assessoramento aos candidatos a Deputado Estadual e Federal, incluindo ainda a
prestação de contas eleitoral e o serviço de contabilidade”.

Da análise da prestação de contas entregue pelo Diretório Nacional do Partido AGIR, PJE
nº 060102184-2022.6.00.0000, não foram localizados registros de doação de serviços
contábeis e jurídicos para o candidato João Marcos Tavares.”

A respeito do pagamento de honorários de serviços advocatícios e de
contabilidade efetuado por pessoas físicas, candidatos ou partidos, o artigo 23, parágrafo
10, da Lei nº 9.504/1997- acrescido pelo artigo 2º, da Lei nº 13.877/2019 - reproduzido no
artigo 25, parágrafo 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, assim dispõe:

Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para
campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta lei.

§ 10. O pagamento efetuado por pessoas físicas, candidatos ou partidos em decorrência de
honorários de serviços advocatícios e de contabilidade, relacionados à prestação de
serviços em campanhas eleitorais e em favor destas, bem como em processo judicial
decorrente de defesa de interesses de candidato ou partido político, não será considerado
para a aferição do limite previsto no § 1º deste artigo e não constitui doação de bens e
serviços estimáveis em dinheiro.

Em que pese a manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral pela
desaprovação das contas, depreende-se do dispositivo transcrito que não há
obrigatoriedade de registro de despesa relativa a honorários advocatícios e de
contabilidade, quando custeada por pessoa física, candidatos ou partidos na prestação de
contas, porquanto não constitui doação de serviço estimável em dinheiro.

A respeito do pagamento de honorários de serviços advocatícios e de
contabilidade efetuado por pessoas físicas, candidatos ou partidos, o Tribunal Superior
Eleitoral, em recente julgado (Recurso Especial Eleitoral nº 0600402-75.2020.6.25.0018,
julgado em 11/05/2023), deliberou que os serviços advocatícios prestados para
campanha não estão sujeitos à declaração para a Justiça Eleitoral, tendo o eminente
Relator, Ministro Sergio Silveira Banhos, pontuado que “com base na Lei nº 9.504/1997
(Lei das Eleições) não há como exigir do prestador de contas a comprovação de
gasto que não seja declarável por previsão legal, por não se qualificar como doação
ou receita”.

Esta Corte, em 05/06/2023, aplicou o novo entendimento do TSE nos autos
Num. 43624198 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 22/06/2023 22:43:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062222433306700000042585935
Número do documento: 23062222433306700000042585935
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/06/2023 13:15:55

de Prestação de Contas nº 0603072-24, de relatoria do Des. Fernando Wolff Bodziak,
tendo definido que “na linha do entendimento do Tribunal Superior Eleitoral não há que se
falar em irregularidade sequer em ressalvas, quanto à análise dos recursos dispendidos
com honorários advocatícios e contábeis”.

Em conclusão, considerando que a única irregularidade no caso em tela
refere-se ao atraso na entrega da prestação de contas final, que foi de poucos dias, a
aprovação das contas com ressalvas é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, voto no sentido de julgar APROVADAS COM
RESSALVAS as contas de João Marcos Tavares, candidato ao cargo de Deputado
Estadual, pelo Partido AGIR, nas Eleições de 2022, nos termos do artigo 74, II, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

FLAVIA DA COSTA VIANA
Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602556-04.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DRA. FLAVIA DA COSTA VIANA - INTERESSADO: ELEICAO 2022
JOAO MARCOS TAVARES DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do INTERESSADO: IZABELA
VIEIRA LIMA DE OLIVEIRA - PR100549, ANA CLARA SCHOLZE - PR89125-A, THIAGO
ACIOLE GUIMARAES - PR89124-A - REQUERENTE: JOAO MARCOS TAVARES - Advogados
do REQUERENTE: IZABELA VIEIRA LIMA DE OLIVEIRA - PR100549, ANA CLARA SCHOLZE -
PR89125-A, THIAGO ACIOLE GUIMARAES - PR89124-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Julio Jacob Junior. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 21.06.2023

Num. 43624198 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 22/06/2023 22:43:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062222433306700000042585935
Número do documento: 23062222433306700000042585935
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/06/2023 13:15:55